Tribunal: TJDFT
Processo: 0725969-58.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. FRAUDE PRATICADA POR ESTELIONATÁRIOS. GOLPE DO MOTOBOY. RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONFIGURADA. INCORRÊNCIA DE CULPA EXCLUSVIDA DO CONSUMIDOR. TEMA PACIFICADO PELA SÚMULA 28 DA TUJ. RESSARCIMENTO DE VALORES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Insurge-se o autor contra a sentença proferida pelo 6o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou improcedentes os pedidos autorais ao fundamento de culpa exclusiva do consumidor ante a ocorrência de fraude bancária conhecida por “golpe do motoboy”.
2. Requer a reforma da sentença para procedência dos pedidos iniciais. Alega error in judicando, com aplicação do Código de Defesa do Consumidor e responsabilidade objetiva do banco réu, por se tratar de fortuito interno, inclusive aplicação do enunciado de súmula 479 do STJ. Aponta falha na prestação de serviço pois é cliente do banco há 35 anos e este permitiu ocorrência de transações fora do perfil de consumo, causando-lhe inúmeros prejuízos; bem como não teria comprovado que tais transações tenham efetivamente sido por ele realizadas. Requer ainda condenação do réu ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 85 do CPC.
3. O autor é pessoa idosa e narra ter recebido ligação supostamente do setor de segurança do banco réu, comunicando tentativas de compras por meio de seu cartão de crédito nas Lojas Americanas do Cruzeiro, no valor de R$2.375,33. O autor negou a compra e foi orientado a ligar no SAC do cartão de crédito, onde forneceu seus dados para confirmação. O atendente informou que um funcionário do banco iria a sua residência para resgate dos cartões clonados. Na ocasião, o suposto funcionário levou um termo de entrega e responsabilidade e o autor entregou os cartões. O autor sofreu desfalque de R$ 39.597,99, sendo R$4.899,99, em compras no débito e R$34.698,00, em compras no crédito. Tão logo percebeu o ocorrido, registrou ocorrência na Delegacia de Polícia.
6. Foram juntados boletim de ocorrência policial (Id 21098098), termo de entrega e responsabilidade quanto a entrega dos cartões (Id 21098095), improcedência da contestação dos débitos (Id 21098096), contestação dos débitos (Id 21098094), extrato bancário contendo as operações no débito (Id 21098099), fatura do cartão de crédito com compras fraudulentas (Id 21098100).
7. É inquestionável que situação narrada nos autos trata-se de golpe engenhoso e complexo comumente conhecido por “golpe do motoboy”, onde estelionatários, munidos dos dados pessoais de clientes de instituições financeiras ligam para o telefone residencial das vítimas (comumente idosas) e se passam por funcionários do banco. Sob pretexto de informá-los quanto a suposta compra fraudulenta os orientam a entrar em contato com o telefone institucional do banco. Ao ligar para o telefone indicado no verso do cartão, o cliente tem sua ligação desviada, e como acredita estar em contato com a instituição financeira, digita todos os dados pessoais normalmente exigidos nesse tipo de ligação, inclusive senha do cartão. O atendente orienta o cliente a fazer uma declaração de próprio punho para impugnar a cobrança e a entregar os cartões para análise e o consumidor, acreditando estar tomando todas as medidas para cessar a fraude, entrega os cartões e somente um tempo depois constata ter sido vítima de golpe e se da conta de que sofreu imenso prejuízo material.
8. Este tema, alvo de divergências jurisprudenciais entre as Turmas Recursais do TJDFT, foi pacificado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 0701855-69.2020.8.07.9000, que resultou na fixação do enunciado de súmula 28 com a seguinte tese: “As instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como “golpe do motoboy”, em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras.”
9. Embora a sentença tenha fundamentado a improcedência dos pedidos em culpa exclusiva do autor, o que afastaria o nexo de causalidade entre os fatos narrados e a conduta da ré/recorrida, é certo que os danos causados ao autor se deram por falha na prestação de serviços, diante da ausência de fornecimento de segurança adequada nas transações bancárias, pois o golpe aplicado foi realizado do mesmo modo que o serviço é prestado pela instituição financeira o que incutiu no consumidor a expectativa de estar tratando diretamente com o banco.
10. Ademais, foram realizadas transações em curto espaço de tempo nas funções débito e crédito, nos valores de R$ 4.899,99 e R$ 34.698,00, respectivamente, situação que claramente fogem ao padrão de consumo do autor.
11. Deste modo, a instituição financeira ré deve responder de forma objetiva pelos danos materiais causados ao autor (art. 14 do CDC), não havendo que se falar em inaplicabilidade do enunciado de súmula 479 do STJ.
12. Por outro lado, não merece acolhida o requerimento de danos morais. Isso porque as Turmas Recursais dos Juizados Especiais se orientam no sentido de que o dano moral somente se evidencia em situações de clara violação de direito da personalidade, o que não ocorreu no caso.
13. Por fim, é de se consignar que não merece acolhida o requerimento de condenação do recorrido em honorários advocatícios nos termos do art. 85, do CPC. Na sistemática dos juizados especiais, não se aplica os dispositivos do CPC/2015, ante a existência de regramento próprio na Lei 9.099/95 qual prevê que, em segundo grau, o recorrente vencido pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.
14. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para julgar procedentes em parte os pedidos iniciais para declarar nulos os débitos realizados pelos estelionatários e condenar o banco réu a reparar o dano material causado ao autor no valor de R$ 39.597,99, a ser corrigido monetariamente a partir do desembolso e acrescido de juros de mora de 1% a.m., a partir da citação. Sem condenação em custas e em honorários advocatícios diante da ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.